Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.118.291-86 (APELANTE), ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.031.521-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001798-60.2018.8.11.0003

APELANTE: WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO

– REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação" (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
(AgRg no AREsp 605.634/RS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001798-60.2018.8.11.0003

APELANTE: WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para “
determinar que a ré restitua ao autor, de modo simples, o montante pago em excedente aos R$ 34,53 inicialmente pactuados, a contar da fatura com vencimento em fevereiro de 2016 até o encerramento do contrato, o que deverá ser apurado em fase de liquidação.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, verba cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.”

O apelante alega que a cobrança indevida enseja a devolução em dobro do que foi pago a mais e reparação pelos danos morais decorrentes desse ato.

Contrarrazões no Id n. 60394989.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001798-60.2018.8.11.0003

APELANTE: WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente.

O apelante ingressou com o feito visando a restituição do valor que pagou a mais, indevidamente cobrado na fatura telefônica, bem como reparação pelos transtornos sofridos.

O juízo de origem determinou a restituição da diferença entre o que foi pago e o que era devido, na forma simples.

O autor recorre e pleiteia a devolução em dobro e também os danos morais.

Contudo, em relação ao primeiro pedido, era necessária a efetiva demonstração da má-fé na cobrança, ausente nestes autos; quanto ao segundo, não houve apontamento em órgãos de proteção ao crédito, nem exposição do apelante a situação vexatória, mas sim mero descumprimento contratual. Portanto, ambas as pretensões são improcedentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de
comprovada má-fé
, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ
.

2.
"A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação"
(AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).

2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4
a
Turma, julg. em 17/11/2016, DJe 25/11/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020